Tribunal: TJMT
Processo: 0009316-48.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009316-48.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO SANTANA CHAVES - CPF: 046.959.191-92 (APELANTE), WESLEY BRAINER MATOZZO TEIXEIRA - CPF: 020.106.532-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1. ABSOLVIÇÃO – FURTO DE USO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA INTENÇÃO DE DEVOLVER O OBJETO FURTADO –
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO -
IMPROCEDÊNCIA
–
2. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– AFASTAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E AUTO DE CONSTATAÇÃO INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS –
IMPROCEDÊNCIA.

3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CP
– INEXISTÊNCIA -

RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o objeto subtraído é encontrado em poder do agente, que além de não comprovar inequivocamente a intenção de uso momentâneo, afirma que o abandonaria após sua utilização, é inviável o acolhimento da tese de furto de uso. Aliás, de acordo com os ensinamentos de
Luiz Regis Prado

“Há necessidade de que o agente efetue a devolução da
res
, justamente pela ausência do
animus sibi habendi
; logo, se a coisa é abandonada ou devolvida involuntariamente (...), a hipótese é de furto propriamente dito”
.
(PRADO, Luiz Regis.
Curso de direito penal brasileiro
. 13ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 885);

2.
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos delitos de furto, é dispensável a elaboração de laudo pericial do local do crime, desde que haja outras provas amealhadas ao caderno processual, idôneas para tal fim, como as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, em harmonia com o auto de constatação, instruído com fotografias do local arrombado;

3.
Não estão atendidos os requisitos necessários para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP), se o réu foi condenado a pena superior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Fabio Santana Chaves
,

contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime tipificado no
art. 155, § 4º, I, do CP
, à pena de
4 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
14 dias-multa
(Id. 31056452/54).

Requereu, em suas razões recursais, a
absolvição

por
atipicidade da conduta
sustentando
Furto de uso
. Se vencido em tal tese, requereu, ao menos o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id. 31056536/37).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 31056539/41);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 32374473):

Acusado condenado em razão da prática de crime descrito no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal – Inconformismo defensivo – Busca a absolvição por furto de uso, já que o réu não teria agido com
animus furandi
– Pretendido o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Alegações improcedentes – Materialidade e autoria delitivas comprovadas nos autos –
Comprovado o
animus furandi
do agente, na consumação do delito,
não cabe o reconhecimento da atipicidade formal da conduta
pela sustentada ocorrência de furto de uso – A qualificadora do
rompimento de obstáculo
está comprovada nos autos por meio
de prova documental
, o que impõe a sua aplicação – Inviabilidade de
substituição
da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, por
não
estarem
presentes os requisitos
autorizadores – Pelo
desprovimento
do Apelo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020